Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712381-48.2019.8.07.0006 RECORRENTE: AMANDA VARGAS MAIA RECORRIDOS: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, PLANETA VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO. COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. VEÍCULO NOVO (“ZERO QUILÔMETRO”). DEFEITO. ART. 18 DO CDC. VÍCIO REITERADO NO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS. CONSERTO. CONTAGEM CORRIDA. EXTRAPOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INVIABILIDADE. CONSERTO BEM SUCEDIDO. CARRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. AUSENTE PEDIDO ALTERNATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos por eles ofertados impróprios ou inadequados para consumo, tendo o prazo máximo de 30 dias para saná-los de forma definitiva, e, caso não os sejam, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto; a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o). 3. Demonstrado que o veículo foi reparado e encontra-se em perfeitas condições de uso há mais de um ano e três meses, não cabe aplicar sua substituição por outro em perfeitas condições de uso porque ele próprio está em perfeitas condições de uso, não havendo pedido alternativo. 5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 18, §1o, do CDC, sustentando que o fornecedor tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o sanar o vício apresentado no produto, contado esse prazo a partir da primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão, após o que nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo seu próprio critério, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Aduz que na hipótese dos autos houve o transcurso do prazo com excesso de 05 (cinco) dias, razão pela qual entende ser legítima a pretensão de se exigir qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II, e III do §1o do artigo tido por violado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (REsp 1684132/CE), a fim de comprová-la. Em contrarrazões a recorrida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BRUNA SILVEIRA ZOGHBI, OAB/DF 29.005 (ID 27544603 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 18, §1o, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 26. Ante a violação do prazo de 30 dias para conserto estabelecido no art. 18, § 1o do CDC, de forma excessiva e sem qualquer justificativa plausível, surgiu o direito do consumidor de rescindir o contrato e exigir a substituição, como pugnado na inicial. 27. Ocorre que o veículo foi reparado e está em uso pleno há mais de um ano e um trimestre, em perfeitas condições de uso, não se justificando a substituição por outro, zero-quilômetro, em perfeitas condições de uso, porque o veículo já está em perfeitas condições de uso, como afirmado pela própria apelante.” (ID 25102245 - Pág. 3). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera "4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18.6.2015)” (AgInt no AREsp 1750172/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/5/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BRUNA SILVEIRA ZOGHBI, OAB/DF 29.005 (ID 27544603 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030